Tribunal: TJMT
Processo: 1038676-25.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038676-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEONARDO LISBOA SANTOS - CPF: 000.139.361-82 (APELADO), JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), MS ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 20.482.264/0001-36 (APELANTE), ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), MAURICIO GUIMARAES SEBBA - CPF: 706.749.141-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MS ENGENHARIA LTDA

APELADO(S):

LEONARDO LISBOA SANTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. NULIDADE DA CITAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por MS Engenharia LTDA contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Leonardo Lisboa Santos, condenando solidariamente a empresa e seu sócio pela má execução de contrato de construção de imóvel residencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem: (i) na validade da citação recebida por terceiro; (
ii
) na existência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (
iii
) na ocorrência de falha na prestação de serviços; (
iv
) na fixação dos valores de indenização por danos materiais e morais; e (v) na possibilidade de condenação solidária do sócio representante da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por Aviso de Recebimento, realizada no endereço da pessoa jurídica, é válida nos termos do art. 248, §1º, do CPC e da jurisprudência do STJ, ausente prova de irregularidade.

4. Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto as provas constantes dos autos (contrato, aditivos, comprovantes de pagamento, laudo técnico, trocas de mensagens e documentos diversos) mostraram-se suficientes à formação do convencimento judicial, sendo dispensável dilação probatória.

5. Configurada falha na prestação dos serviços, consubstanciada em vícios construtivos, atraso na conclusão da obra e omissão quanto a encargos da contratada, caracterizando inadimplemento contratual e dano moral indenizável.

6. Valores fixados a título de danos materiais (R$ 41.650,00) e morais (R$ 7.000,00) mantidos por estarem lastreados em provas idôneas e dentro dos parâmetros da razoabilidade.

7. A condenação solidária do sócio é afastada por ausência de pedido expresso e por não ter ele figurado como réu na demanda, configurando julgamento extra petita vedado pelo art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação o sócio Maurício Guimarães
Sebba
, mantendo-se íntegros os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “É válida a citação de pessoa jurídica realizada por Aviso de Recebimento entregue em seu endereço regular. A ausência de impugnação aos fatos narrados na inicial, aliada a prova documental robusta, autoriza o julgamento antecipado e a condenação por inadimplemento contratual. A responsabilização pessoal de sócio requer pedido expresso e citação regular, sob pena de julgamento extra petita.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 248, §1º, 341, 370, 371, 492, 373, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2279788/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
19/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2077242/SP,
DJe
29/09/2022; Tema Repetitivo 1059/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MS ENGENHARIA LTDA - ME, contra sentença (ID. 287856659 – Autos de Origem nº 1038676-25.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido inicial formulado por LEONARDO LISBOA SANTOS, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais, em face de MS ENGENHARIA LTDA. – ME e MAURICIO GUIMARAES SEBBA, visando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$41.650,00(quarenta e um mil seiscentos e cinquenta reais), decorrente dos danos e prejuízos caudados pela falha na prestação de serviços.

O autor alega que em 03/07/2018, firmou contrato com a empresa MS ENGENHARIA LTDA ME, no valor de R$235.000,00, acrescido posteriormente de um aditivo de R$ 10.500,00, para a construção do imóvel.

A contratada seria responsável pela execução da obra, controle, fiscalização, administração parcial e fornecimento de mão de obra e serviços de terceiros.

Inicialmente, a obra seguiu dentro do previsto. No entanto, a partir de dezembro de 2018, com o desligamento de funcionários da empresa, o controle financeiro da obra foi interrompido.

A situação culminou na cobrança indevida de valores exorbitantes por pequenos ajustes e serviços já previstos contratualmente, o que gerou uma diferença superior a R$

40.000,00 (quarenta mil reais).

Informa ainda, que desejando concluir a obra e cessar os gastos com aluguel, realizou o pagamento de um aditivo de R$ 10.500,00. No entanto, o prazo de conclusão contratual, de 12(doze) meses, não foi respeitado, sendo a residência ocupada somente em 08/08/2019.

E ainda, destaca a existência de diversas infiltrações, falhas de acabamento, tomadas sem funcionamento e manchas no piso decorrentes da má execução da obra.

Assim requer, a indenização pelos danos materiais e morais sofridos, ante a falha na prestação dos serviços.

A ré foi regularmente citada, mas permaneceu inerte, não apresentando contestação.

Restou aplicado os efeitos da revelia.id. 112233359

Sem mais, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o necessário.

Fundamento e Decido.

É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação indenizatória fundada em contrato de prestação de serviços, conforme documentos anexados na exordial.

Todavia,

os serviços contratados não foram prestados nos termos pactuados, restando em mora os requeridos já que todos os transtornos narrados foram devidamente comprovados nos autos.

Ora, cabia à parte ré fazer prova da prestação adequadas dos serviços, ou no mínimo comprovar que realizou a contraprestação dos serviços pactuados e devidamente pagos, conforme dispõe o art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Devidamente citada, a parte requerida quedou-se inerte, sem apresentar contestação ou comparecer na audiência de conciliação.

Assim, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, por não terem sido impugnados de forma específica pelo réu.

Salvo se o contrário resultar da prova dos autos, o que não é o

caso.

Isto pois, entendo que os elementos de provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento procedente da pretensão contida na inicial, já que a parte reclamante se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto comprovada a relação contratual e todos os percalços sofridos, conforme documentos extraídos da exordial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - INFILTRAÇÃO NAS PAREDES - FATO DO PRODUTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS - ÔNUS DA CONSTRUTORA - LAUDO INCONCLUSIVO - DEVER DE REPARAR VERIFICADO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO AUSENTE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. - A teor da norma insculpida no artigo 12, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação do construtor comprovar a inexistência de defeito ou a excludente de responsabilidade, tratando-se, portanto, de inversão do ônus da prova ope legis - Em sede de ação indenizatória fundada em vício de construção, então consubstanciado em infiltrações nas paredes do imóvel adquirido pelos autores, a inconclusão do laudo técnico, demonstra que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ausência de defeito ou a culpa de terceiros, daí porque deve ser responsabilizada pelos danos suportados pelos moradores - Danos materiais exigem prova robusta, à mingua da qual, a pretensão não pode ser tutelada - A existência de infiltrações nas paredes, além de comprometer a estética do apartamento, ainda pode acarretar prejuízos à saúde dos habitantes, restando caracterizado danos morais passiveis de serem recompostos.(TJ-MG - AC: 01820786720118130024, Relator.: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

Grifo nosso.

Do Dano Moral

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a autora ser responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa
dano
a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Negritei.

Logo, resta patente a obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

No mais, o quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, outra medida não há senão a procedência do pleito autoral. Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para:

a) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$41.650,00 (quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais), devidamente corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação;

b) CONDENO os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) CONDENO as requeridas ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Decorrido o prazo recursal, sem manifestação, dê-se baixa na distribuição, e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas devidas.
”

Em razões recursais (ID. 287856666), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Nulidade da Citação – Violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
;

- Nulidade
por cerceamento de defesa

– Violação ao Devido Processo Legal – Julgamento Antecipado Indevido
;

-
Impossibilidade de responsabilização solidária, pois o segundo apelante, Mauricio
Sebba
, seria apenas o representante legal da empresa, e não parte contratual direta;

-
Inexistência de responsabilidade civil, por ausência de prova inequívoca da prestação defeituosa dos serviços;

-
Excessividade nos valores fixados a título de danos morais e materiais;

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 287856678), nas quais

rebate as alegações do recorrente, e
defende a manutenção da sentença, reiterando a veracidade dos fatos narrados na inicial e a inércia dos réus em se defender.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
,
e preparo regularizado (ID.
295296354
), após despacho que concedeu prazo para comprovação da gratuidade ou recolhimento (ID. 292600362), tendo os apelantes optado por efetuar o recolhimento.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MS ENGENHARIA LTDA

APELADO(S):

LEONARDO LISBOA SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 287856659), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedente o pedido formulado por Leonardo Lisboa Santos, condenando solidariamente a empresa MS Engenharia LTDA ME e o engenheiro Maurício Guimarães
Sebba
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

os elementos de provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento procedente da pretensão contida na inicial, já que a parte reclamante se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto comprovada a relação contratual e todos os percalços sofridos, conforme documentos extraídos da exordial.

Além disso,
cabia à parte ré fazer prova da prestação adequadas dos serviços, ou no mínimo comprovar que realizou a contraprestação dos serviços pactuados e devidamente pagos, conforme dispõe o art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Preliminar de Nulidade da Citação

A parte apelante alega a nulidade da citação, sustentando que
esta
se deu de forma irregular, em razão de ter sido recebida por terceiro.

Analisando-se detidamente os autos, verifico que
a citação via Aviso de Recebimento foi regularmente encaminhada ao endereço da empresa ré e recebida sem qualquer ressalva (ID.
287856639
). Nos termos do art. 248, §1º, do CPC, presume-se válida a entrega do mandado no endereço da pessoa jurídica, salvo prova em contrário, ônus que incumbia à recorrente.

A propósito
, este é o
uníssono entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da
pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2279788 SP 2023/0011551-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a citação da pessoa jurídica é válida, no caso dos autos, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2077242 SP 2022/0052194-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

Nada obstante, não há nos autos qualquer elemento a demonstrar que a pessoa que recebeu o mandado não possuía vínculo com a empresa, tampouco que a correspondência tenha sido entregue em endereço diverso do constante nos cadastros oficiais. A ausência de demonstração da alegada nulidade torna inequívoca a validade da citação.

Assim, afasto a preliminar de nulidade da citação.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta a parte recorrente que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Entretanto, desde logo impende esclarecer que a dilação probatória não é automática e não depende exclusivamente do interesse da parte, uma vez que ao magistrado assiste o poder discricionário de valorar as provas e dizer a respeito da sua
suficiência para a formação do livre convencimento motivado, a teor dos
arts
. 370 e 371, do CPC.

Portanto, se os elementos probatórios existentes bastam à persuasão fundamentada do julgador - até porque, neste caso, entendo que a questão controvertida foi suficientemente dirimida por meio de prova documental -, não há razão para que se prolongue a instrução com a produção de evidências tidas como desnecessárias.

No caso em exame, verifica-se que a controvérsia foi suficientemente dirimida por meio das provas documentais carreadas aos autos, que abarcam desde o contrato (ID. 287857149) e seus aditivos, até comprovantes de pagamento (ID. 287857353), laudos técnicos (ID. 287857355) e troca de mensagens entre as partes (ID. 287857391

à

287857492
).

Demais disso, cumpre destacar o caráter genérico do pedido de produção de provas contido nas razões recursais, visto que
o
apelante deixa de indicar o que especificamente busca demonstrar e quais as provas que pretende produzir.

Observo que, na verdade, a alegação de cerceamento de defesa mostra-se como simples irresignação à decisão proferida em primeiro grau, mormente porque formulou, como visto, pedido genérico de produção de prova, motivo pelo qual se afasta a prefacial.

Assim, afasto igualmente a preliminar de cerceamento de defesa.

Inexistência de Falha na Execução Contratual

Argumenta o apelante que os documentos apresentados não comprovariam a existência de falhas na obra.

Todavia, os elementos constantes dos autos são robustos em demonstrar os vícios construtivos e o inadimplemento contratual. O laudo técnico (ID. 287857355), fotos e mensagens juntadas (ID. 287857368, 287857420 e outros) evidenciam infiltrações, falhas de acabamento, descaso com os reparos e abandono da obra.

Constata-se, inclusive, que o autor precisou assumir o pagamento de encargos fiscais e trabalhistas para viabilizar a obtenção do habite-se do imóvel,
assumindo ônus que caberiam à contratada, o que foi formalizado em termo de confissão de dívida assinado pelo recorrente (ID. 287857374).

Ademais, o requerido reconhece a existência de pendências e se comprometeu a saná-las, sem, contudo, cumpri-las (ID. 287857476), caracterizando inadimplemento contratual doloso.

Cumpre salientar que não houve impugnação do material probatório acostado pelo autor, mormente
diante da revelia do apelante, de modo que
leva à presunção de que as alegações feitas
e documentalmente comprovadas
pelo autor da ação são verdadeiras
.

Excesso na Fixação dos Danos Morais e Materiais

Quanto aos danos materiais (R$ 41.650,00), estes estão devidamente detalhados nos autos e lastreados em orçamentos, laudos e comprovantes (ID. 287857353, 287857359 e 287857360). O valor apurado corresponde aos prejuízos que o autor efetivamente sofreu com a má execução e a omissão no cumprimento contratual.

No que se refere aos danos morais, o valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
mostra-se razoável diante dos transtornos narrados e comprovados: atraso injustificado na obra, necessidade de aditivos, intervenções pessoais do autor para obtenção do habite-se, abandono do serviço e prejuízos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

Responsabilidade Solidária do Sócio Maurício
Sebba

No que tange à condenação solidária do sócio Maurício
Sebba
, verifica-se equívoco na sentença quanto à sua inclusão no polo passivo da lide.

Conforme se depreende da exordial (ID. 287857145), a menção ao nome de Maurício Guimarães
Sebba
ocorreu apenas para fins de qualificação da empresa ré — MS Engenharia Ltda. ME —, indicando-o como seu
sócio-proprietário
e representante legal para fins de citação.

Não há, pois, pedido expresso de responsabilização pessoal, tampouco foi ele incluído como réu na demanda. Ressalte-se que a citação da pessoa jurídica foi
regularmente realizada, e a ausência de manifestação não pode ser interpretada como extensão tácita da lide à pessoa física de seu representante.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que a condenação do sócio em solidariedade constitui julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 492 do CPC.

Dessa forma, deve ser parcialmente reformada a sentença, tão somente para excluir da condenação a pessoa física de Maurício Guimarães
Sebba
, mantendo-se íntegro o decisum no tocante à empresa ré.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
afastar a
responsabilidade solidária de Mauricio Guimarães
Sebba
, limitando a condenação

à pessoa jurídica MS Engenharia LTDA
–
ME
.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

A
plicável à hipótese o Tema Repetitivo n. 1059, que não autoriza a majoração da verba em caso de provimento parcial do recurso. Confira-se:

TEMA REPETITIVO 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025